Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-90.2019.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 0709487-90.2019.8.07.0009 EMBARGANTE: FERREIRA &amp; OLIVEIRA LTDA - ME EMBARGADO: L. O. G. T. P., VIVIANE TEIXEIRA CAMPOS e NARDELI DE SOUZA PIMENTA REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE TEIXEIRA CAMPOS DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator